Tribunal: TJDFT
Processo: 0708691-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. TEMA 788/STF. REPERCUSSÃO GERAL. PENDENTE JULGAMENTO. ENTENDIMENTO DOMINANTE. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO.

1 - Conforme a inteligência dos artigos 110 e 112 do Código Penal, temos que a contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se, indubitavelmente, com o trânsito em julgado para a acusação.

2 – Não se desconhece que a questão relativa ao termo inicial da prescrição executória se encontra pendente de análise definitiva pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral no ARE 848107 RG, do seguinte tema: “Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.” (Tema 788).

3 - O entendimento dominante segue a orientação de que a prescrição executória é contada de quando a condenação se torna definitiva para o Ministério Público, prestigiando-se a interpretação literal do referido art. 112, inciso I do CP. Precedentes do TJDFT e STJ.

4 – Agravo em execução conhecido e desprovido.